Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-05.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SUBMETIDO A REPARO POR SEGURADORA. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Conforme relatado na inicial, no dia 01.12.2023 o autor/recorrido teve sua motocicleta danificada em razão de acidente de trânsito provocado por terceiro estranho à lide, ora cliente da seguradora recorrente. Afirma que o veículo foi entregue para reparos no dia 29.12.2023 e sido restituído tão somente no dia 01.03.2024, ou seja, após decorridos mais de 60 (sessenta) dias. O autor/recorrido alegou prejuízos de ordem moral, uma vez que se utiliza da motocicleta como ferramenta para seu sustento.
4. O juízo de primeiro grau asseverou que “(...)trata-se de bem de primeira necessidade, indispensável ao deslocamento do autor e que gera transtorno que transborda o mero aborrecimento o fato de ficar por aproximadamente de 63 dias sem o veículo”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem. Para tanto, argumenta que não estariam caracterizados os elementos configuradores para o arbitramento de indenização por danos morais. Além disso, defende que a situação vivenciada se trataria de mero aborrecimento.
6. Contrarrazões da autora/recorrida ao ID 62315692. A 2a ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito de eventual responsabilidade pelos danos morais que o autor/recorrido alega ter suportado, cuja conduta imputa aos agentes da recorrente, assim como se, uma vez confirmados os danos à personalidade, estaria escorreito o valor arbitrado na origem.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que os danos teriam sido causados por terceiro, que, por sua vez, seria mero associado e não um segurado. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor/recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
12. Outrossim, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. No caso, houve demora excessiva para conserto e devolução da motocicleta, o que causou transtornos que superam o mero dissabor do cotidiano. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no DJe: 12.9.2022.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu neste caso posto à análise desta Turma Recursal.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando as circunstâncias específicas do caso, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do autor/recorrido.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. 1a ré/recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Art. 6o, VI, do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021.
Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no DJe: 12.9.2022.